Tribunal: TJES
Processo: 0000787-50.2017.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Nota Promissória; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-50.2017.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAUTON SALUCCI e outros
RECORRIDO: GILBERTO LUCIO GALLINA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 0000787-50.2017.8.08.0029

RECORRENTES:
ADAUTON SALUCCI, VANESSA DA SILVA COLOMBINO

RECORRIDO:
GILBERTO LUCIO GALLINA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS GARANTIDA POR CHEQUES E NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DOS EMITENTES E ENDOSSANTES DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E CARTULARIDADE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADAUTON SALUCCI
e
VANESSA DA SILVA COLOMBINO
(Id. 13731562) contra a r. sentença (Id. 13731561) que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
GILBERTO LUCIO GALLINA
.

Em sua petição inicial, o Autor alegou ser credor da quantia de R$ 35.450,00, oriunda da negociação de dois veículos com os Réus, cujo pagamento foi garantido por cheques e notas promissórias, assinados pelos Recorrentes, que restaram inadimplidos.

Os Réus, em sua contestação (Id. 13731551), defenderam sua ilegitimidade passiva, argumentando que a negociação foi, na verdade, realizada pelo filho do primeiro Réu (Adauton), e que eles apenas "emprestaram" os títulos de crédito para a concretização do negócio, não sendo, portanto, responsáveis pela dívida.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 13731561), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor histórico de R$ 35.450,00, devidamente corrigido, vejamos:

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar os requeridos solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 35.450,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora, pela taxa SELIC (deduzindo-se a correção monetária embutida na taxa), a partir da citação.

O juízo sentenciante fundamentou sua decisão no fato de que os Réus figuram como subscritores e partícipes diretos nos títulos de crédito que embasam a cobrança.

Inconformados, os Réus interpuseram o presente Recurso Inominado (Id. 13731562), reiterando a tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

Requereram, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intimados a comprovarem a hipossuficiência por meio do despacho de Id. 14613110, juntaram documentos comprobatórios (Id 14990442).

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 13731567), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade dos Recorrentes é inequívoca, pois são os signatários dos títulos, e que a alegação de ilegitimidade é contradita por um boletim de ocorrência no qual o próprio Recorrente Adauton admite a dívida.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Da Assistência Judiciária Gratuita

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Recorrentes. Após determinação para comprovação da hipossuficiência (Id. 14613110), os Recorrentes apresentaram documentos que demonstram sua condição de vulnerabilidade econômica.

O Recorrente Adauton Salucci juntou suas declarações de imposto de renda, que indicam rendimentos modestos, e uma declaração de isenção para os exercícios fiscais mais recentes. A Recorrente Vanessa da Silva Colombino comprovou ser beneficiária do programa assistencial Bolsa Família e também apresentou suas declarações de imposto de renda, que corroboram sua baixa renda.

Diante do exposto, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento dos Recorrentes e de suas famílias. Assim, com base no art. 98 do CPC,
DEFIRO o benefício da justiça gratuita
.

Do Mérito

No mérito, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia central do recurso reside, unicamente, na tese de ilegitimidade passiva sustentada pelos Recorrentes. Alegam, em suma, que não devem responder pela dívida, pois o negócio jurídico subjacente foi realizado por um terceiro, o filho do Sr. Adauton.

Tal argumento, contudo, não possui amparo legal e se desfaz diante dos princípios basilares do direito cambiário e das provas contidas nos autos.

Os cheques e as notas promissórias são títulos de crédito dotados de características essenciais que visam garantir a segurança e a celeridade das relações comerciais. Entre essas características, destacam-se a
autonomia
e a
abstração
.

Pelo princípio da autonomia, o título de crédito constitui um direito novo, desvinculado da relação que lhe deu origem, enquanto o princípio da abstração, aduz que uma vez que o título é posto em circulação, ele se desliga completamente do negócio original.

No presente caso, a Recorrente Vanessa da Silva Colombino emitiu os cheques e o Recorrente Adauton Salucci os endossou, além de ter subscrito as notas promissórias. Ao fazê-lo, assumiram pessoalmente e de forma autônoma a obrigação de pagar os valores ali expressos.

A Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) é clara ao estabelecer a responsabilidade do emitente e do endossante,
in verbis:

Art. 15. O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.

Este artigo estabelece a responsabilidade principal, a do emitente, ou seja, a pessoa ou empresa que assina e emite o cheque é a garantidora fundamental de que haverá fundos para o pagamento.

Vale ressaltar que a lei é tão rigorosa nesse ponto que invalida qualquer tentativa do emitente de escrever no cheque uma cláusula para se isentar dessa obrigação.

Já o artigo 21 da mesma lei aduz sobre a responsabilidade do endossante:

Art. 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento.

Dessa forma, ao endossar um cheque, a pessoa não apenas transfere o direito de recebê-lo, mas também se torna um garantidor do pagamento. Caso o emitente não pague, o portador do cheque poderá cobrá-lo legalmente do endossante.

Nesse sentido, o artigo 47 preleciona contra quem o portador pode promover a execução do cheque:

Art . 47 Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

Por fim, o artigo 51 confirma o princípio da solidariedade na prática, ao afirmar que
"Todos os obrigados por um cheque respondem solidariamente para com o portador.".

Ademais, de forma muito similar ao cheque, a lei estabelece uma forte cadeia de responsabilidade para a nota promissória, onde a assinatura de cada um dos envolvidos (seja como emitente ou endossante) cria uma obrigação legal e autônoma de pagar o valor nela descrito.

Nesse sentido, a alegação de que apenas "emprestaram" os títulos para o filho não pode ser oposta ao credor de boa-fé, em virtude do princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros
.

A relação entre os Recorrentes e o filho é estranha ao credor, que confiou na assinatura e na promessa de pagamento contida nos documentos, assim, se os Recorrentes sofreram prejuízo por um ato de terceiro, devem buscar o ressarcimento contra quem lhe deu causa, por meio de ação própria, e não transferir o ônus ao credor.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMITENTE E ENDOSSANTE. 1. O cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato e, quando a cártula entra em circulação, a desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa. Logo, em regra, não se admite discussão acerca da sua causa debendi. 2
. Ao terceiro portador do cheque recebido de boa fé, são inoponíveis as exceções de natureza pessoal fundadas nas relações jurídicas anteriormente estabelecidas entre emitente e endossante que deram origem ao título
. 4. Nos termos do artigo 51 da Lei nº 7.357 /85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 366609-26.2017.8.09.0051, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 13/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - TRANSFERÊNCIA A FATURIZADORA - ENDOSSO - CLÁUSULA SEM GARANTIA - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA ENDOSSANTE-FATURIZADA PELO PAGAMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA - INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO. Na transferência de títulos de crédito, o endosso é regra.
Especificamente quanto ao cheque, os artigos 17 e 21 da Lei 7.357/85 dispõem expressamente que o titulo circula por endosso, respondendo o endossante pelo pagamento
, salvo expressa estipulação em contrário. Expresso na cártula o endosso do título, não há que se falar em cessão de crédito, ainda que a endossatária seja empresa dedicada ao fomento mercantil. A natureza do endosso é uma só, cambiária, independentemente da figura do endossatário.
O endossante do cheque é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Monitória, por ser responsável solidário pelo pagamento do título
, salvo expressa estipulação em contrário, nos termos do art. 21 da Lei 7.357/85. Sequer alegada a má-fé da Autora, descabe a discussão da causa debendi do título, haja vista que o endossatário passa a ser titular de direito novo, autônomo e originário, totalmente desvinculado do direito do endossante, pelo que inadmissível a oposição pelo devedor de exceções pessoais que possuía contra o endossatário.
Trata-se de aplicação do princípio da autonomia, essência da transmissibilidade dos títulos cambiais, de que decorre o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé
, previsto no art. 25 da Lei do Cheque. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 10042100018599002 Arcos, Relator: Des(a). Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/05/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. NÃO DEVOLUÇÃO DO TEMA PARA REAPRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMITENTE DO CHEQUE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS. 1. Hipótese de propositura de embargos à execução com intuito de suspender o curso da ação de execução ao fundamento de ausência de legitimidade passiva. 1.1. Alegação de ausência de dos requisitos essenciais do título exequendo. 2. A impugnação não apreciada na sentença e reiterada nas razões recursais. Não devolução da matéria à Instância Revisora. Recurso parcialmente conhecido. 3.
O emitente do cheque deve garantir o respectivo pagamento, nos termos do art. 15 da lei nº 7.357/1985
.
Por isso, é parte passiva legítima para figurar na ação de execução do referido título.
4. A alegação de que o cheque foi utilizado em outros negócios jurídicos não exclui a responsabilidade do emitente, uma vez que o princípio da autonomia informa que as obrigações representadas no título de crédito são independentes entre si. 5. A mitigação do princípio da autonomia e a consequente discussão a respeito da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, nos casos em que a obrigação foi constituída com violação à ordem jurídica ou se comprovada a má-fé do portador do título. 6.
A mera alegação de que o emitente do cheque não celebrou contrato diretamente com o detentor da cártula é insuficiente para afastar os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, uma vez que os títulos de crédito são dotados de autonomia.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (TJ-DF - Apelação Cível: 0001174-22.2017.8.07.0020, Relator: Des(a). ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 29/08/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A cártula preenche os requisitos essenciais do título de crédito [...] 2
) O título de crédito é dirimido pelo princípio da autonomia, pedra de toque de todo regime jurídico cambial, segundo o qual a cártula configura documento constitutivo de direito novo, autônomo e originário, completamente desvinculado da relação que a ela deu origem. [...] 3) Em face da autonomia e independência da nota promissória, o legítimo portador pode exercer o direito de crédito independentemente das relações jurídicas antecedentes
[...]. (TJ-ES - Apelação Cível: 00415577620128080024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque, vez que analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada, reconhecendo a responsabilidade inequívoca dos Recorrentes com base nos títulos de crédito por eles assinados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado,
DEFERIR
o pedido de assistência judiciária gratuita e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)